Tribunal: STF
Processo: Pet 13157
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Competência para processamento e julgamento de ações relacionadas ao Acordo de Repactuação de Mariana/MG. Esclarecimentos prestados.
I.	Caso em exame
1. Trata-se de petição formulada pela BHP, pela Samarco e pela Vale, questionando aspectos relacionados à competência para apreciação de demandas decorrentes do rompimento da barragem de Fundão - MG.
II.	Questão jurídica em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a competência para apreciar controvérsias relativas ao Acordo de Repactuação, sejam elas decorrentes de discussões entre os signatários ou de ações judiciais propostas por terceiros que visem à sua modificação, interpretação ou cumprimento; e (ii) a competência para julgar ações judiciais coletivas e individuais que, embora não relacionadas ao acordo, tratam de danos decorrentes do rompimento da barragem.
III.	Razões de decidir
3. Considerando que o Acordo foi homologado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não compete ao juízo de 1º grau modificá-lo ou interpretá-lo. Além disso, uma vez homologado, há coisa julgada material a obstar a rediscussão da matéria.
4. Caso seja ajuizada ação, individual ou coletiva, cujo objeto seja a discussão do Acordo de Repactuação, cabe à Coordenadoria do TRF da 6ª Região a apreciação da matéria, considerando a delegação de competência realizada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão de homologação. Tal regra também é aplicável no caso das ações individuais e de consignação em pagamento derivadas do Acordo de Repactuação.
5. Caso seja ajuizada ação judicial relacionada ao rompimento da barragem, mas que não questione o Acordo de Repactuação, deverão ser aplicadas as regras comuns do processo civil, inclusive os precedentes anteriores da matéria. 
6. O entendimento firmado pelo Conflito de Competência 144.922, no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de apreciação por esta Corte. Sua manutenção, assim, permanece válida, salvo deliberação em sentido diverso pelo próprio STJ.
IV.	Dispositivo
7. Pedido acolhido para prestar esclarecimentos.
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 102, I, ‘m’, art. 105, I, ‘d’ e ‘f’; Código de Processo Civil, arts. 487, III, ‘b’.
Jurisprudência relevante citada: N/A.

    1. Trata-se de pedido formulado pela Samarco Mineração S.A., pela Vale S.A. e pela BHP Billiton Brasil Ltda (doc. 293), questionando aspectos relacionados à competência para apreciação de demandas decorrentes do rompimento da barragem de Fundão - MG. As requerentes relatam que, com o início da execução do Acordo de Repactuação homologado por esta Suprema Corte, houve o ajuizamento, por terceiros, de uma série de demandas judiciais, individuais e coletivas, cujos pedidos discutem diretamente os termos acordados.

    2. Por isso, entendem ser necessária uma manifestação do STF para assegurar (i) o cumprimento do art. 109, I, da CF/1988, diante do interesse federal nas ações que discutem o acordo; (ii) a segurança jurídica; (iii) a isonomia nas decisões; (iv) o fiel cumprimento aos termos pactuados, que têm sido alterados por decisões isoladas; (v) a racionalidade na distribuição de feitos similares. Sustentam, ainda, ser imperioso o pronunciamento da Corte a respeito da manutenção do entendimento do STJ no Conflito de Competência nº 144.922.

    3. Recebida a petição, foram intimados os demais signatários do Acordo para manifestação (doc. 295).

    4. O Procurador-Geral da República defendeu que a delegação para o monitoramento da execução do acordo e a eleição de foro não representam alteração de competência para processar e julgar outras demandas (doc. 305).

    5. O Estado do Espírito Santo, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentaram manifestação conjunta (doc. 307). Os peticionários sustentam a necessidade de preservar o acesso à justiça, a segurança jurídica e a efetividade do Acordo. No que se refere à Cláusula 154, argumentam que ela vincula apenas os signatários, os quais devem, inicialmente, buscar solução consensual perante o TRF-6. Não havendo êxito e sendo o conflito de natureza complexa ou interfederativa, a competência seria do Supremo Tribunal Federal. Nos demais casos, aplica-se o regramento geral de competência. Defende que o TRF-6 não teria atribuição para julgar as demandas judiciais, mas apenas dar suporte administrativo ao cumprimento do acordo. Além disso, no que se refere às demandas ajuizadas por terceiros não signatários, fundadas no rompimento da barragem, mas desvinculadas do Acordo de Repactuação, os peticionários sustentam que a competência deve observar as regras gerais do Código de Processo Civil e da Lei da Ação Civil Pública, sendo inadequada a fixação de um juízo único competente. Ademais, entende que as causas trataram de aspectos estritamente humanos e econômicos da tragédia, o que estaria fora da decisão do STJ que fixou o juízo único da antiga 12ª Vara Federal de Belo Horizonte. Ainda, quanto às demandas de terceiros que tenham por base o Acordo, propõe uma divisão, a depender se a questão é local, estadual ou regional e se ela é individual ou repetitiva. Destaca, por fim, a importância da cooperação judiciária.

    6. A União manifestou-se nos autos em doc. 309. Para o ente federal, se a controvérsia envolver exclusivamente os signatários do Acordo aplica-se a Cláusula 154, sem prejuízo da jurisdição por parte do STF em caso de conflitos interfederativos ou complexos.  Se o objeto da demanda decorrer do rompimento da barragem de Fundão, sem discutir o Acordo, a causa seguiria as regras ordinárias de competência. Quanto à decisão do STJ no conflito de competência, entende que caberia àquele órgão jurisdicional avaliar eventual superação ou modificação daquele entendimento. Para a União, a posição fixada por aquele Tribunal deveria se manter em vigor. Defende, ao final, que não seria possível que o STF fixasse aprioristicamente uma solução universal de juízo competente para todas as hipóteses direta ou indiretamente relacionadas ao rompimento da barragem.

    7. O Estado de Minas Gerais, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais também apresentaram petição conjunta (doc. 311). Os peticionários sustentam que a competência para resolver disputas relacionadas ao acordo, tanto de signatários quanto de terceiros deve ser da Justiça Federal da 6ª Região, em primeiro ou em segundo grau. Defendem, ainda, que seja mantido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 144.922, desde que as ações não tenham por objeto o acordo judicial.

    8. É o relatório. Decido.

    9. Inicialmente, entendo que há razões de segurança jurídica suficientes para justificar o pedido de esclarecimento formulado. Se o reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal teve por fundamento a necessidade de conferir maior estabilidade às demandas relativas ao rompimento da barragem, não se mostra coerente admitir, por omissão, instabilidade na fase posterior de cumprimento do Acordo. Diante disso, conheço da petição.

    10. A meu ver, a delimitação da competência parte de uma distinção fundamental: se a causa de pedir da demanda está ou não relacionada ao Acordo de Repactuação homologado por esta Suprema corte. A partir disso, configuram-se, em essência, apenas duas hipóteses possíveis.

    11. Uma vez que esta Corte conheceu e julgou procedente o pedido para homologar o acordo, houve formação de coisa julgada material a respeito dos termos firmados pelas partes (CPC, art. 487, III, ‘b’). Eventuais terceiros que, embora não formalmente vinculados à coisa julgada, manifestam voluntariamente sua intenção de aderir ao Acordo, passam a se submeter aos seus termos. Não cabe, então, a qualquer juízo de 1º grau reinterpretar cláusulas já validadas definitivamente pelo STF, sob pena de grave desrespeito à autoridade das decisões da Corte. 

    12. Qualquer ação, individual ou coletiva, que tenha por objetivo discutir um acordo homologado pelo STF seria, naturalmente, de competência do próprio Tribunal. Considerando-se, entretanto, o permissivo do art. 102, I, ‘m’, in fine, da CF/1988, essa atribuição foi delegada à Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Trata-se, portanto, de órgão com competência jurisdicional por delegação para tratar e decidir acerca dessas matérias.  

    13. Por outro lado, controvérsias de natureza interfederativa não solucionadas por autocomposição no TRF-6 deverão ser submetidas originalmente ao STF, que, ademais, preserva sua jurisdição para a supervisão do Acordo. Cabe, por prevenção, à Presidência do STF dirimir o conflito, devendo a matéria ser submetida à sua apreciação por meio da classe processual petição (PET). Da mesma forma, eventuais impugnações às decisões proferidas pela Coordenadoria do TRF-6 no exercício da competência delegada deverão ser endereçadas exclusivamente à Presidência do STF, também por meio de PET. Afasta-se, assim, a possibilidade de questionamentos pela via do agravo interno ou do mandado de segurança para o próprio TRF-6, ou do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça.

    14. Essa conclusão não se modifica mesmo quando a demanda envolver apenas os signatários do Acordo. Sem prejuízo do conteúdo da Cláusula 154, sua interpretação deve observar a repartição constitucional de competências e o fato de que o Acordo foi homologado por este STF. Desse modo, embora o conflito entre os signatários deva ser inicialmente submetido à Coordenadoria do TRF-6, a persistência da controvérsia pode ensejar sua apreciação pelo STF.

    15. As ações de consignações de pagamento relacionadas ao Acordo sujeitam-se aos termos fixados pelo STF, inclusive para fins de fixação da competência. Nesse sentido, reconheço a competência da Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do TRF-6 para processar e decidir ações de consignação em pagamento que tenham por objeto determinações do Acordo de Repactuação. Os feitos que estejam em tramitação perante outros juízos devem ser encaminhados ao TRF-6, a fim de que prossigam regularmente no âmbito competente. Caso, futuramente, as ações consignatórias e as demandas individuais assumam vulto que inviabilize o adequado tratamento da matéria pela Coordenadoria do TRF-6, admite-se a possibilidade de reconsideração deste modelo, inclusive por meio de nova delegação de competência a juízos federais de primeiro grau. Por ora, contudo, mantenho a delegação tal como fixada originalmente na decisão homologatória.

    16. Por outro lado, a decisão de homologação e o Acordo preservaram o direito de ação daqueles que não são parte da repactuação. As demandas, individuais ou coletivas, que tenham como base o rompimento da barragem, mas não sejam fundamentadas no Acordo, seguem as regras comuns de competência processual civil, podendo ser de competência da justiça estadual, a depender de cada caso. Essa definição não cabe ao STF no exercício de sua jurisdição originária, tampouco pode ser feita de forma apriorística, devendo ser observadas as normas do Código de Processo Civil, da Lei da Ação Civil Pública e demais atos normativos aplicáveis.

    17. Sobre a posição do STJ no Conflito de Competência nº 144.922, não é possível se afirmar que a homologação do Acordo tenha representado alteração do entendimento fixado por aquela Corte. A matéria, de fato, não foi, nem poderia ter sido apreciada pelo STF, uma vez que a competência constitucional para essa análise é, inequivocamente, do STJ (CF/1988, art. 105, I, d). Cabe, portanto, exclusivamente àquela Corte examinar e, se for o caso, revisar o entendimento anteriormente firmado. Considerando esse cenário, eventual decisão de juízo de primeiro ou segundo grau em sentido diverso estaria, em tese, violando a autoridade e descumprindo decisão ainda vigente de Tribunal Superior, o que pode ensejar a interposição de reclamação ao próprio STJ (CF/1988, art. 105, I, f). A interpretação se determinado caso estaria em alguma das hipóteses de exceção fixadas pelo próprio STJ também não cabe a esta Suprema Corte.

    18. Ante o exposto, conheço da petição e presto os seguintes esclarecimentos acerca da competência:

    I. Caso a demanda tenha como objeto o Acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, a competência para o seu julgamento será da Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, por delegação;
    II. Caso a demanda tenha como objeto o rompimento da barragem, sem discutir o Acordo de Repactuação, sua distribuição deve seguir as regras processuais civis aplicáveis, observando-se os pontos já decididos pelo STJ no Conflito de Competência nº 144.922, ressalvada nova decisão daquele Tribunal.

Publique-se.

Brasília, 29 de agosto de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente